Tribunal: TJES
Processo: 5004122-08.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004122-08.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: DOMINGOS FERREIRA DA CRUZ
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5004122-08.2025.8.08.0030

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: DOMINGOS FERREIRA DA CRUZ

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DISCREPÂNCIA EVIDENTE FRENTE AOS DADOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. MANUTENÇÃO DO CAPÍTULO REVISIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade dos juros remuneratórios previstos em contrato de empréstimo pessoal não consignado, determinando a sua readequação à taxa média de mercado com o recálculo do valor das prestações, bem como condenar a instituição financeira recorrente ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato sob exame ultrapassa de forma abusiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma época e modalidade de operação; e (ii) se a cobrança de encargo contratual considerado excessivo e abusivo é capaz, por si só, de ensejar lesão extrapatrimonial apta a fundamentar a condenação em indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida de forma excepcional quando demonstrada cabalmente a abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, § 1º, do CDC e REsp 1.061.530/RS). 2. Verificada a gritante discrepância entre a taxa de juros remuneratórios fixada no pacto (14,06% ao mês e 395,39% ao ano de CET) e a taxa média mensal de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie no período da contratação (outubro de 2024), que correspondia a 5,82% ao mês e 97,15% ao ano (Séries 25464 e 20742), impõe-se a manutenção do julgado de origem no ponto em que determinou a revisão contratual e a repetição do indébito. 3. O TJES consolidou entendimento de que a simples pretensão revisional de cláusulas contratuais bancárias, ainda que reconhecida a abusividade dos encargos, não gera, por si só, direito à percepção de indenização por danos morais, exigindo-se prova de desdobramentos nocivos extraordinários que afetem diretamente os atributos da personalidade do consumidor.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, V, e Art. 51, IV e § 1º, da Lei nº 8.078/90 (CDC); Art. 186 e Art. 927 da Lei nº 10.406/02 (Código Civil); Súmula nº 297 do STJ; REsp repetitivo nº 1.061.530/RS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito ajuizada por DOMINGOS FERREIRA DA CRUZ em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Em sua petição inicial, o autor sustentou que, em 11 de outubro de 2024, celebrou contrato de refinanciamento de empréstimo pessoal não consignado de nº 86469177, no valor total financiado de R$ 4.458,78, a ser quitado em 12 parcelas de R$ 786,83. Apontou que a taxa de juros remuneratórios de 14,06% ao mês e Custo Efetivo Total (CET) de 395,39% ao ano revelam-se abusivos e desproporcionais quando confrontados com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para a referida modalidade no mesmo período (5,82% ao mês e 97,15% ao ano). Pleiteou a readequação dos encargos para os patamares médios de mercado, o recálculo do valor incontroverso das parcelas para R$ 526,59, a repetição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Devidamente citada, a instituição financeira demandada apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, a inexistência de abusividade das taxas cobradas face ao princípio do
pacta sunt servanda
e a ausência de ato ilícito que enseje danos morais ou a repetição do indébito.

A sentença proferida pelo juízo de origem acolheu parcialmente os pleitos formulados na exordial. Declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinou a sua substituição pelas taxas médias de mercado aplicadas pelo Banco Central para a respectiva época e modalidade (5,82% ao mês e 97,15% ao ano). Outrossim, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada com o teor da decisão, a instituição financeira recorrente interpôs recurso inominado argumentando a licitude das cláusulas e a inviabilidade de intervenção judicial na taxa de juros contratada. Alternativamente, pleiteou a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a redução de seu quantum.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, nas quais defendeu a integral manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pela instituição financeira.

No mérito, a insurgência recursal quanto à legalidade dos juros remuneratórios pactuados não merece guarida, revelando-se irrepreensível a sentença combatida nesse aspecto.

O Código de Defesa do Consumidor, perfeitamente aplicável às instituições financeiras por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, resguarda a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (Art. 6º, V, do CDC). Da mesma forma, são consideradas nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, IV, do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS, consolidou a tese de que a alteração da taxa de juros pactuada em contrato bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado para a respectiva operação na data do negócio jurídico.

Ao debruçar-me sobre o contrato entabulado entre as partes, datado de 11 de outubro de 2024 (id. 19692997), constata-se a estipulação de taxa nominal de juros remuneratórios de 14,06% ao mês e 384,65% ao ano, alcançando o Custo Efetivo Total (CET) de 14,06% ao mês e 395,39% ao ano.

Em contrapartida, as informações extraídas do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores) apontam que, no mesmo mês de outubro de 2024, a taxa média mensal de juros para as operações de crédito com recursos livres destinadas a pessoas físicas na modalidade de crédito pessoal não consignado (Séries 25464 e 20742) correspondia a 5,82% ao mês e 97,15% ao ano.

O confronto entre a taxa estipulada e a média de mercado revela discrepância de magnitude evidente, apta a desequilibrar a base objetiva do contrato e configurar a desvantagem exagerada do consumidor de forma cabal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgRg no Ag 971.433/SP), o critério de comparação com a taxa média informada pela autarquia monetária é perfeitamente adequado e idôneo para delimitar a abusividade.

Portanto, demonstrado o excesso desmedido na cobrança de juros, impõe-se a manutenção do capítulo meritório da sentença que limitou a incidência das taxas de juros remuneratórios aos patamares médios de mercado (5,82% ao mês e 97,15% ao ano), bem como a devolução dos valores pagos a maior de forma simples.

No tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, contudo, assiste razão à instituição financeira recorrente.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a cobrança excessiva decorrente de cláusulas abusivas ou o simples ajuizamento de demanda revisional de contrato bancário não configuram lesão
in re ipsa
aos direitos de personalidade do consumidor.

A reforma da sentença recorrida nesse aspecto alinha-se ao entendimento manifestado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy do egrégio Tribunal de Justiça capixaba, segundo o qual:

"A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais" (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048).

Na hipótese dos autos, o conflito resume-se à cobrança excessiva de encargos remuneratórios reputados abusivos, a qual foi devidamente sanada mediante o recálculo do saldo devedor e a determinação de restituição simples dos valores vertidos a maior pelo recorrido. Não se vislumbra nos autos comprovação de quaisquer outros desdobramentos fáticos aptos a lesionar a dignidade do consumidor, tais como a inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou situação vexatória extraordinária.

Ausente, pois, a prova de abalo psíquico ou de ofensa à integridade moral que extrapole o mero aborrecimento cotidiano decorrente de divergência contratual, a reforma do julgado para afastar a verba indenizatória é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela instituição financeira e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença recorrida, unicamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo incólumes os demais termos do provimento jurisdicional de origem.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)